Tribunal: TJMT
Processo: 0011238-45.2017.8.11.0064
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2023-03-21
Data de publicação: 2023-03-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0011238-45.2017.8.11.0064
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Decorrente de Violência Doméstica, Ameaça, Violência Doméstica Contra a Mulher]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), LAUDINEI ALVES DE OLIVEIRA - CPF: 015.581.541-59 (EMBARGANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), PATRICIA NUNES FARIAS - CPF: 035.827.621-73 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS EM RECURSO DE APELAÇÃO CRIMINAL – OMISSÃO NO ACÓRDÃO – PROCEDÊNCIA – OCORRÊNCIA DA PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA QUANTO AO DELITO DESCRITO NO ART. 14 DA LEI 10.826/03 – DECORRIDO LAPSO TEMPORAL SUPERIOR A QUATRO ANOS ENTRE O RECEBIMENTO DA DENÚNCIA E A PROLAÇÃO DA SENTENÇA CONDENATÓRIA – PRESCRIÇÃO RETROATIVA – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO AGENTE – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Deve ser conhecido e acolhido o recurso de embargos de declaração quando presente omissão no acórdão proferido.

Considerando a pena concretamente aplicada ao embargante no que concerne ao delito do art. 14 da Lei n. 10.826/03, verifica-se a ocorrência da prescrição, posto que transcorreu lapso temporal superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia e a prolação da sentença condenatória, nos termos do disposto no inciso V do artigo 109 do CP.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por
Laudinei Alves de Oliveira
contra o acórdão proferido por esta 2a Câmara Criminal, nos autos da apelação n. 0011238-45.2017.8.11.0064, que, à unanimidade, proveu o recurso defensivo para “
declarar extinta a punibilidade do apelante quanto ao crime previsto no art. 129, § 9o, do CP, em decorrência da prescrição retroativa. E, quanto ao crime do art. 14 da Lei n. 10.826/03, afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea f, do CP, e redimensionar a pena definitiva em 2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa, em regime inicial aberto, mantidos os demais termos”
– Id. 148942186.

O embargante sustenta, em síntese, que o acórdão embargado incorreu em omissão ao deixar de declarar extinta a punibilidade relativa ao delito da Lei de Armas, após nova pena aplicada em sede recursal, em razão da prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa.

Com essas considerações, pleiteia o conhecimento e o provimento dos presentes embargos, a fim de que seja declarada extinta a punibilidade.

Dispensadas as contrarrazões, diante da desnecessidade.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Preenchidos os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Com relação ao mérito,
a razão assiste
ao embargante.

Com a detida análise dos autos, verifico que, de fato, houve
omissão
quanto ao reconhecimento da prescrição da pretensão punitiva em relação ao delito previsto no artigo 14 da Lei 10.826/03, na sua modalidade retroativa.

Desse modo, sem maiores delongas, acolho os embargos para reconhecer a omissão do acórdão e, por conseguinte, passo a sanar o vício arguido.

Nos moldes do § 1o do artigo 110 do Código Penal, com o trânsito em julgado para a acusação, a prescrição regula-se pela pena
in
concreto.

Considerando a pena concretamente aplicada ao embargante no que concerne ao delito do art. 14 da Lei n. 10.826/03 –

2 anos de reclusão e pagamento de 10 dias-multa –, verifica-se a ocorrência da prescrição quanto a este delito, posto que transcorreu lapso temporal superior a 4 anos entre o recebimento da denúncia [10.11.2017] – Id. 146333870, pp. 119-120, e a prolação da sentença condenatória [27.7.2022] – Id. 146333937, nos termos do disposto no inciso V do artigo 109 do CP.

Ante o exposto, conheço do presente recurso de embargos de declaração, a fim de
provê-lo
para reconhecer a prescrição da pretensão punitiva, na modalidade retroativa, e declarar extinta a punibilidade do embargante pelo crime previsto no art. 14 da Lei n. 10.826/03.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/03/2023